Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 64/STJ. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva observa o CPP, art. 312, quando demonstrados prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto decorrente da liberdade, especialmente em casos de extrema violência praticados em contexto doméstico.
2. A agressão imputada revela gravidade concreta, pois envolve múltiplas agressões contra parente próxima, gerando risco real e iminente à vida da vítima. A dinâmica descrita justifica a custódia cautelar para proteção da ordem pública e da vítima vulnerável.
3. O periculum libertatis evidencia-se pela intensidade da violência, praticada no ambiente residencial compartilhado, com potencial lesivo letal, circunstâncias que tornam inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no CPP, art. 319.
4. A instauração de incidente de insanidade mental integra o devido processo legal e decorre de requerimento da própria defesa, não caracterizando desídia estatal. A realização da perícia psiquiátrica constitui ato necessário à definição da imputabilidade penal.
5. Não há excesso de prazo, pois o andamento processual segue curso regular e dentro da complexidade da causa, aplicando-se a Súmula 64 do STJ, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a dilação decorre de providências essenciais e solicitadas pela defesa.
6. Precedentes deste Tribunal reconhecem a necessidade da prisão preventiva em situações de violência doméstica grave, diante da periculosidade do agente, do risco concreto à vítima e da insuficiência de medidas cautelares diversas.
7. Ausente ilegalidade no ato impugnado, pois a decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos (CPP, arts. 312, 313 e 315; CF/1988, art. 93, IX).
8. Ordem denegada.